Tribunal: TJSP
Processo: 2178283-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra aplicação de pena por ato atentatório à dignidade da justiça por não atendimento às ordens judiciais para demonstração de balancete anual. Alegação de se tratar de documento sigiloso, cuja exibição seria inócua ao andamento processual. Conduta que demonstra descaso à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra aplicação de pena por ato atentatório à dignidade da justiça por não atendimento às ordens judiciais para demonstração de balancete anual. Alegação de se tratar de documento sigiloso, cuja exibição seria inócua ao andamento processual. Conduta que demonstra descaso à determinação do Poder Judiciário. Inteligência do CPC, art. 774, IV. Desnecessidade de demonstração de má-fé. Manutenção da decisão.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178283-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante
TRINDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é agravado L M DA SILVA
RODRIGUES TRANSPORTES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Revogado o efeito suspensivo, negaram provimento.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178283-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15575
2
Agravo de Instrumento no 2178283-16.2020.8.26.0000
Origem: Lins - 2a Vara Cível
Agravante: Trindade Locações e Serviços Ltda
Agravada: L. M. da Silva Rodrigues transportes ME
Magistrado: Dr. Antonio Apparecido Barbi
Voto no 15575
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
COM
PEDIDO
CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra aplicação de pena por ato atentatório à
dignidade da justiça por não atendimento às ordens judiciais
para demonstração de balancete anual. Alegação de se tratar de
documento sigiloso, cuja exibição seria inócua ao andamento
processual. Conduta que demonstra descaso à determinação do
Poder
Judiciário.
Inteligência
do
CPC,
art.
774,
IV.
Desnecessidade de demonstração de má-fé. Manutenção da
decisão.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trindade
Locações e Serviços Ltda contra decisão que, nos autos de cumprimento de
sentença movido por L. M. da Silva Rodrigues transportes - ME, em razão de
não atendimento à determinação de apresentação de balanço patrimonial referente
a 2018 e 2019 em duas intimações, aplicou-lhe pena de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça de 20% sobre o valor atualizado da dívida, e deferiu a inserção
de restrição de transferência e circulação de veículo Volkswagen 24250 CNC 6x2
(caminhão), placa EDE-5122 no Renajud.
Aduz inexistir razão para aplicação da multa, porquanto está
colaborando ao cumprimento da sentença, tanto que ofereceu bem em adjudicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178283-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15575
3
de modo a não se presumir má-fé.
Pretendeu a antecipação da tutela recursal ou concessão do
efeito suspensivo, bem como “seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão
em razão da ausência de apreciação do pedido de liberação dos veículos para
circulação, na forma exposta no presente” (fls. 11). A final, o provimento, para
se afastar a multa.
Recurso instruído, preparado e recebido com efeito
suspensivo apenas para suspender a exigibilidade da multa.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
A agravada postula o recebimento do crédito de R$
26.249,60, em razão de ter sido julgado procedente seu pedido reconvencional na
ação com pedido cautelar antecedente - sustação de protesto - interposto pela
agravante.
Intimada a efetuar o pagamento do débito, se manteve inerte.
Posteriormente, informou que havia mais de dois anos sem manter contratos de
locações, obras ou fornecimento de produtos, motivo pelo qual não os apresentou
em juízo.
Novamente instada, às fls. 96 dos autos originais, exibiu
declaração - assinada pelo seu administrador e contador - de que não possuía
qualquer faturamento em 2018 e 2019.
Diante disso, o juízo a quo determinou, em duas
oportunidades, a apresentação, na íntegra, dos balanços patrimoniais respectivos, o
que deixou de providenciar, cuja exibição justificativa ser inócua, por não possuir
bens imóveis, enquanto, os veículos, já foram bloqueados pelo juízo. Ainda,
ofereceu o veículo marca GM, modelo Agile LTZ 1.4, ano fabricação 2012, ano
modelo 2012, cor prata polaris, chassi no 8AGCN48X0CR148433, placas
EDE-5201, cuja adjudicação não se opôs em favor do exequente. Por fim, aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178283-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15575
4
que os balanços são documentos sigilosos e não dizem respeito à agravada, que
teria meios legais de conseguir acessar ao seu patrimônio.
A seu turno, a agravada recusou o bem por se tratar de
veículo com mais de oito anos e com restrições em vários outros processos
(consoante fls. 72 dos autos originais), de modo que, se penhorado, teria que se
submeter ao direito de preferência dos demais credores.
Como se vê, a atitude do executado merece reprovação, pois
deixou de apresentar os documentos solicitados a fim de comprovar sua situação
financeira, oferecendo justificativa inidônea e demonstrando descaso em relação à
determinação judicial.
Ressalte-se que o CPC, art. 774 nada diz a respeito da
exigência de má-fé ou dolo específico para aplicação da multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, bastando, simplesmente, que exista resistência injustificada,
como na hipótese, uma vez que caberia ao juízo e não à parte determinar se tal
providência seria, ou não, inócua ao deslinde da demanda.
Sobre a questão, lecionam NERY, Rosa Maria de Andrade
e NERY JÚNIOR, Nelson in “Comentários ao Código de Processo Civil”, 1a ed.
em e-book, baseada na 1a ed. Impressa, 2015, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, p. 1690: “Caso o executado incorra em uma das condutas previstas
no CPC 774, o juiz o apenará com multa na forma do CPC 774 par.ún. Esse
dever decorre da obrigação de lealdade processual, prevista no CPC 80. Mas
vale lembrar que as condutas aqui mencionadas não excluem a possibilidade
de que o executado seja também punido por incorrer em conduta tipificada
como litigância de má-fé”.
Desse modo, foi aplicada pena de multa de 20% sobre o valor
atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da justiça, o que se mantém em
consonância ao CPC, art. 774, IV, inclusive percentual estabelecido, como maneira
de inibi-lo a continuar atuando em total desrespeito ao Poder Judiciário, pois
evidente o intuito em não dar cumprimento à determinação judicial e dificultar a
satisfação do crédito.
Por fim, reitera-se não se ter vislumbrado qualquer pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178283-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15575
5
liberação de veículos na origem pelo que, sob pena de supressão de instância, não
pode ser apreciado.
Diante do exposto, revogado o efeito suspensivo, nega-se
provimento.
EDUARDO ABDALLA
Relator